Tribunal: TJSP
Processo: 1000314-46.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – 1. Preliminares suscitadas pela apelada. Rejeição. Recurso que especificamente ataca os fundamentos da r. sentença. Deserção não verificada – 2. Mérito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – 1. Preliminares suscitadas pela apelada. Rejeição. Recurso que especificamente ataca os fundamentos da r. sentença. Deserção não verificada – 2. Mérito. Justiça gratuita. Revogação de ofício. Descabimento. Autor que recebe um salário mínimo decorrente de aposentadoria por invalidez e não declara imposto de renda. Benefício mantido. 3.Juros remuneratórios. Taxa de juros de 987,22% ao ano, acima da média de mercado conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõe – 4. Revisão do contrato que implica na devolução dos valores pagos a maior em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Má-fé configurada – 5. Dano moral caracterizado. Cobrança de juros abusiva, em taxa muito superior à taxa média do mercado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – 6. Multa imposta ao advogado por litigância de má-fé. Inexistência de prática de ato que se enquadre no art. 80, I, do Código de Processo Civil. Sanção excluída - Sentença reformada. Sucumbência integral da ré – Recurso provido.